Tribunal: TJPA
Processo: 0000793-28.2014.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-14

Ementa:
EMENTA:EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO CRIMINAL. ACÃRDÃO DESTA COLENDA TURMA QUE A UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE APELAÃÃO â ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÃÃO RELATIVA A VERACIDADE NAS AFIRMAÃÃES DA PALAVRA DA VÃTIMA, BEM COMO POR NÃO HAVER VALOR PROBATÃRIO LAUDO PERICIAL DE CONJUNÃÃO CARNAL E ATO LIBIDINOSO â TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS â MERA REDISCUSSÃO DE MATÃRIA â EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO. Da anÃ¡lise da decisÃ£o embargada nÃ£o se vislumbra ambiguidade, obscuridade, contradiÃ§Ã£o ou omissÃ£o a ensejar a modificaÃ§Ã£o do julgado, nÃ£o se configurando assim, nenhuma das hipÃ3teses previstas do artigo 619 do CPP. Houve a anÃ¡lise de todas as teses expostas pelo entÃ£o apelante, inclusive tendo esta Relatora, quando daquela decisÃ£o, exposto que a condenaÃ§Ã£o do embargante nÃ£o Ã© pautada Ãºnica e exclusivamente na palavra da vÃtima, mas tambÃ©m em depoimentos de testemunhas que, ao narrarem os fatos de seu conhecimento, ofereceram elementos que permitiram a formaÃ§Ã£o de um JuÃzo forte, capaz de embasar uma decisÃ£o acertada, pautadas em provas concretas. EMBARGOS DE DECLARAÃÃO REJEITADOS. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
EMBARGANTE: REINALDO CARVALHO BARBOSA
ADVOGADO: ROSENILDO MARQUES MAROS
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA E O V. ACÓRDÃO Nº: 215.639

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0000793-28.2014.8.14.0051
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO DESTA COLENDA TURMA QUE A UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO - ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO RELATIVA A VERACIDADE NAS AFIRMAÇÕES DA PALAVRA DA VÍTIMA, BEM COMO POR NÃO HAVER VALOR PROBATÓRIO LAUDO PERICIAL DE CONJUNÇÃO CARNAL E ATO LIBIDINOSO - TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS - MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.
Da análise da decisão embargada não se vislumbra ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ensejar a modificação do julgado, não se configurando assim, nenhuma das hipóteses previstas do artigo 619 do CPP. Houve a análise de todas as teses expostas pelo então apelante, inclusive tendo esta Relatora, quando daquela decisão, exposto que a condenação do embargante não é pautada única e exclusivamente na palavra da vítima, mas também em depoimentos de testemunhas que, ao narrarem os fatos de seu conhecimento, ofereceram elementos que permitiram a formação de um Juízo forte, capaz de embasar uma decisão acertada, pautadas em provas concretas.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em rejeitar os presentes embargos
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora -Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 04 de maio de 2021.
DESA. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
EMBARGANTE: REINALDO CARVALHO BARBOSA
ADVOGADO: ROSENILDO MARQUES MAROS
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA E O V. ACÓRDÃO Nº: 215.639

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0000793-28.2014.8.14.0051
RELATÓRIO

REINALDO CARVALHO BARBOSA,
por meio de advogado, interpôs
Embargos de Declaração
em face do V. Acórdão nº 215.639

desta Colenda Turma Recursal, em que a unanimidade de votos conheceu da apelação interposta pelo embargante e julgou parcialmente provido o recurso, modificando o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

O embargante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do artigo 217-A c/c artigos 71 do CPB e condenado a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Interpôs recurso de apelação pugnando pela absolvição, ante a insuficiência probatória. Alternativamente pela alteração do cumprimento inicial da pena em regime semiaberto, tendo esta Turma conhecido e provido parcialmente por unanimidade o Recurso.

Pugna o embargante pela reforma do acordão, pois este é omisso, visto que não enfrentou expressamente os argumentos contidos na Apelação, no tocante à afirmação da vítima de que o acusado não era o único homem com quem tinha mantido relação sexual, deixando de ser analisado o exame de DNA que comprova não ser ele o pai da criança, bem como a decisão se mostra contraditória ante a contradição nos quesitos do exame sexológicos.

Requer o acolhimento dos presentes embargos a fim de que seja reformada a sentença absolvendo o embargante do delito que lhe foi imputado, por falta de provas (artigo 386, V, do CPP) ou não existir prova suficiente para a condenação (artigo 386, VII, do CPP), e em caso de improcedência prequestionar a matéria para eventual manejo de recurso especial e/ou extraordinário.

Considerando o caráter modificativo dos embargos interpostos, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, nos termos do artigo 261, parágrafo único, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

À Procuradoria de Justiça por não vislumbrar no Acórdão embargado nenhuma omissão, obscuridade ou ambiguidade, manifestou-se pela sua rejeição.

É o relatório.
VOTO
:

De acordo com o art. 619 do CPP cabem embargos de declaração quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se vislumbra no caso dos autos.

Insurge-se o ora embargante contra o V. Acórdão 215.639, da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal, que parcialmente procedente o recurso de apelação interposto pelo Embargante, alterando o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Na verdade, pretende o embargante a modificação do julgado, para absolver o embargante. Ocorre que, da simples leitura do Acórdão atacado, observa-se inexistir as alegadas contradição e omissão em razão da veracidade nas afirmações da palavra da vítima, bem como por não haver valor probatório Laudo Pericial de Conjunção Carnal e Ato Libidinoso (fls. 14 - IPL), no que tange a prática de atos libidinosos, senão vejamos:

Não se verificam as alegadas contradição ou omissão no Acórdão guerreado, o qual expôs satisfatoriamente a valoração da prova que culminou no a manutenção em partes da sentença condenatória proferida pelo Juízo
a quo
.

No acórdão pretérito, a Turma julgadora, acompanhando o entendimento deste Relator, decidiu o que segue:
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 217-A DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DA PENA - PROVIDO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
1. A decisão do juízo sentenciante encontra-se correta, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do presente delito.
2. Tendo sido fixado o quantum da pena em 08 (oito) anos de reclusão o regime de cumprimento de pena será o semiaberto de acordo com o disposto no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do Código Penal.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Revendo o voto condutor, verifico que não possui pertinência a pretensão do embargante, visto que inexiste qualquer das causas que dê ensejo a um embargo de declaração no acórdão atacado, uma vez que, como se pode averiguar na dita Decisão, houve a análise de todas as teses expostas pelo então apelante, inclusive tendo esta Relatora, quando daquela decisão, exposto que a condenação do embargante não é pautada única e exclusivamente na palavra da vítima, mas também em depoimentos de testemunhas que, ao narrarem os fatos de seu conhecimento, ofereceram elementos que permitiram a formação de um Juízo forte, capaz de embasar uma decisão acertada, pautadas em provas concretas.

De outro modo, o fato do laudo de fls. 46/47 do IPL atesta não ser o acusado pai da criança, não ilide ter praticado o crime de conjunção carnal contra a vítima, o que restou sobejamente provado nos autos, em especial pelo que foi apurado na instrução processual.

Portanto, considerando que a pretensão do embargante é única e exclusivamente rediscutir tema já devidamente enfrentado por esta Corte de Justiça, já que o acórdão atacado não apresenta nenhum dos vícios elencados no art. 619 do CPP, uma vez que apreciou motivadamente a matéria posta em debate, explicitando de forma fundamentada as razões do seu convencimento, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos
Embargos
de
Declaração
e por não haver nenhuma ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada,
REJEITO-OS
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo-se na íntegra o acórdão por seus próprios fundamentos.
É como voto.

Belém, 04 de maio de 2021.
Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
relatora